Tribunal: TJDFT
Processo: 0700811-26.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA SOMADA A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MENOR COM 7 (SETE) ANOS DE IDADE. DEPOIMENTO ESPECIAL E AMPLA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. SUFICIÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA DE DOIS CRIMES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO À PRÁTICA DE UM DELITO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. MANUTENÇÃO. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE DO AGENTE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA NEGATIVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR INCOMPATÍVEL COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. REDUÇÃO. RECURSO DO MP CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o pedido para recorrer em liberdade já foi concedido na sentença, carece de interesse recursal a Defesa, quanto ao referido pleito, o que impõe o parcial conhecimento do recurso.

2. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando em harmonia com o caderno probatório. 2.1 O depoimento especial da vítima, somado à prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, são suficientes para embasar o decreto condenatório.

3. Não havendo acervo probatório robusto e contundente nos autos para amparar a condenação do réu pela prática de dois delitos de estupro de vulnerável, ante a ausência de provas de que, na segunda imputação, tenha o recorrente praticado os atos com o escopo de satisfazer sua lascívia ou que tais atos tenham sido com conotação sexual, deve ser mantida a absolvição do acusado, com esteio no princípio in dubio pro reo.

4. No crime de estupro de vulnerável, o fato de a vítima contar com apenas 7 (sete) anos de idade, conquanto seja circunstância que cause desmedida repulsa, não é capaz de justificar a exacerbada culpabilidade do agente, porquanto configura elementar do tipo penal, por se tratar de abuso sexual cometido contra menor de 14 (quatorze) anos. Precedente do STJ e do TJDFT.

5. Verificado que o registro desabonador utilizado para a avaliação negativa dos antecedentes criminais refere-se à condenação criminal por fato anterior, devidamente transitada em julgado, o exame desfavorável da referida circunstância judicial deve ser preservado.

6. Na análise da personalidade, deve ser verificada a boa ou má índole do agente, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constituiu um episódio acidental em sua vida. No caso, o fato de ter se aproveitado da confiança dos responsáveis pela criança para a prática do crime não é suficiente para valorar negativamente sua personalidade, até porque exercia autoridade sobre a menina ao tempo dos fatos, circunstância também considerada na dosimetria da pena.

7. Não há se falar em valoração negativa das circunstâncias do crime pelo fato de ser a vítima pessoa em desenvolvimento, pois é evidente que qualquer criança está em desenvolvimento físico, psicológico e emocional e não possui completa compreensão sobre os atos sexuais que possam ser praticados contra elas.

8. No caso de estupro de vulnerável o dano moral é in re ipsa, sendo inafastável seu reconhecimento, razão pela qual deve ser mantida a respectiva condenação, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 9.1. Em relação ao valor indenizatório, ainda que se reconheça extenso o dano moral provocado à vítima pelo crime, é necessário que a indenização fixada, a título de reparação mínima, seja compatível com a condição econômica do réu. Valor reduzido, em consonância com as peculiaridades do caso.

9. Recurso da Defesa parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Apelação do Ministério Público conhecida e desprovida.